Tribunal: TJSP
Processo: 2297100-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. Pretensão ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução e limitação. Basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da imposição pecuniária. Multa fixada que atende os critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. Pretensão ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução e limitação. Basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da imposição pecuniária. Multa fixada que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabe fixação de prazo para cumprimento, pois a multa incidirá a cada desconto efetuado pelo banco. Limitação, contudo, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a observar o valor da causa. Recurso parcialmente provido.